Tribunal: STF
Processo: Rcl 51725
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TERMO DE ACORDO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Joaquim Abegão Guimaro, em 8.2.2022, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Cível n. 1000379-09.2018.8.26.0481, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903, 4.902 e 4.901, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42:



    “APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Apelo da embargante. Sem razão. TAC firmado sob a vigência da Lei nº 4.771/65. Ato jurídico perfeito. Inaplicação do atual Código Florestal. Jurisprudência do STJ. Laudos comprovando o não cumprimento integral das obrigações fixadas no TAC. Termo de acordo de conduta firmado há quase dez anos, com vencimento de prazos ocorridos há muito tempo. Multas devidamente fixadas e exigíveis. Recurso desprovido, com observação” (doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que negou provimento a apelação. Insurgência da apelante. Sem razão. Houve prosseguimento do julgamento após desafetação do tema pelo STJ sem fixar tese. Não existe contradição, omissão, erro material ou obscuridade no v. acórdão. Manifesta impropriedade deste novo recurso que não se destina originalmente a produzir efeitos infringentes. Rejeição do recurso” (doc. 5).



    2. O reclamante alega que “a malsinada decisão está alicerçada em 2 premissas igualmente equivocadas e desafiadoras da autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento das ADI`s 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC 42. A primeira consiste em afirmar a inviolabilidade do Ato Jurídico Perfeito e que por isso o TAC, firmado na égide da Lei 4.771/65, deve ser cumprido à literalidade de seu ajuste. Já a segunda, complementar da primeira, reconhece que a Lei 12.651/12, posterior à celebração do título, é mais benéfica ao produtor rural, ou seja, maléfica ao meio ambiente e por isso não pode ser aplicada, não tendo efeitos retroativos” (fl. 5, doc. 1).



    Afirma que “a teoria da vedação ao retrocesso da defesa de direitos e garantias ambientais foi peremptoriamente afastada no julgamento da ADC 42, oportunidade em que o STF cotejou essa tese com outros valores igualmente elevados às garantias constitucionais, e chegou à conclusão de que não se trata de um princípio absoluto e intocável no ordenamento jurídico, devendo ser interpretado em conjunto com o arcabouço jurídico constitucionalmente relevante, estando, portanto, sujeito à mudanças democraticamente promovidas pelo Legislativo, cf. se verificou com a promulgação do novo Código Florestal” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta que “declarada a constitucionalidade da Lei 12.651/12, não pode ela ser taxada de retrocesso ambiental para obstaculizar efeitos quanto à sua vigência, inclusive e notoriamente para ações em curso, sob pena de, indiretamente, negar-lhe vigência e constitucionalidade, tornando-a letra morta e com manifesta violação ao julgamento da ADI 4902, evidenciando um casuísmo processual absurdo. Ao consignar que a norma mais moderna é mais maléfica ao meio ambiente porque estabelece um padrão de proteção ambiental inferior ao existente anteriormente incorreu o TJSP em manifesta afronta ao entendimento sufragado pelo STF no julgamento da ADC 42 e ADI`s 4901, 4902, 4903 e 4937” (fl. 10, doc. 1).



    Assevera que “tratando de um caso muito similar ao nosso, a d. Ministra Rosa Weber concedeu liminar na Rcl. 42711, e no mérito confirmou a tutela para cassar a decisão reclamada e determinar a Corte de origem que profira nova decisão, em atenção à Súmula Vinculante nº 10 e ao que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADI`s 4937, 4903, 4902 e na ADC 42, solução que cabe perfeitamente a este caso concreto” (fl. 27, doc. 1). 



    Requer “seja concedida tutela antecipada para suspender os efeitos do v. Acórdão reclamado até o pronunciamento definitivo deste c. STF” (fl. 28, doc. 1).



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente reclamação, confirmando a tutela antecipada, garantindo assim a autoridade desta Suprema Corte no julgamento da ADC 42 e ADI`s 4903, 4902, 4901 e 4937, mormente para determinar a prolação de novo Acórdão, desta vez com aplicação in casu da Lei 12.651/12, observados os demais requisitos legais da espécie” (fl. 28, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao afastar a incidência da Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) a situações fáticas preexistentes, ao fundamento de contrariedade ao princípio tempus regit actum, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903 e 4.902 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 28.2.2018, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, este Supremo Tribunal reconheceu constitucionais os arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal e assentou que “o Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB)”:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. (…)



    20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às políticas públicas ambientais. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224/SP (Rel. MINISTRO LUIZ FUX, julgamento em 05/03/2016), apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio pro natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de “vedação ao retrocesso” para anular opções validamente eleitas pelo legislador. 



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): (…) 



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal; (…) 



    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61- A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal” (DJe 13.8.2019).



    7. No acórdão reclamado, a Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o princípio tempus regit actum para fazer incidir a Lei n. 4.771/1965 ao caso examinado naquele Tribunal, atendida às peculiaridades da situação comprovada e que tinham constituído ato jurídico perfeito uma década atrás:



    “o TAC foi firmado entre as partes em 25.01.2011 (fls. 26/28); isto é, celebrado sob a vigência do anterior Código Florestal (Lei nº 4.771/65). 



    Nesse sentido, trata-se de ato jurídico perfeito regulado pelas disposições do antigo diploma florestal, tendo, portanto, proteção constitucional para tanto, conforme inc. XXXVI da Lei Maior, a impedir que a legislação superveniente altere essa situação consolidada. 



    Portanto, não há que se cogitar da adaptação do TAC em questão aos ditames do Código Florestal de 2012. Entendimento este que se coaduna com a atual jurisprudência do C. STJ.  (…)



    De fato, o laudo pericial a fls. 288/324 atesta o não cumprimento integral do sobredito TAC. Referido trabalho técnico destacou que o destino da área para APP deveria ser devidamente cercado, não sendo suficiente apenas 4 fios de arame liso para impedir o acesso dos animais. Isto para possibilitar sua regeneração.



    Isolamento diferente e mais efetivo foi promovido em outra região da APP, alcançado resultado regenerativo satisfatório (fls. 308/309). 



    Há, ademais, sinais significativos de ocorrência de voçoroca a prejudicar a regeneração e preservação da APP. Não há nos laudos qualquer referência a intervenções a fim de corrigir o solo.



    É de se destacar, também, a falta de precisão na descrição da área, gerando irregularidades a impossibilitar o cadastramento e a verificação do projeto de restauração pelo SARE. 



    Assim sendo, incabível a extinção da execução, Destacam-se os documentos a fls. 202/211, datados de setembro de 2018 e o laudo emitido em 18.06.2019, asseverando que persistem deveres ambientais a serem cumpridos.



    Ora, em se tratando de TAC devidamente formalizado e acordado com prazos fixados e de já terem decorridos quase 10 anos da sua conclusão, isto é, com vencimentos operados há muito tempo, não se vislumbra excesso na quantidade da multa fixada e nem óbice à sua exigibilidade” (fls. 3-9, doc. 4).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse acórdão se tem: 



    “A fls. 548/550, houve acórdão o qual rejeitou parte as teses ventiladas e suspendeu o feito em razão da outra parte estar relacionada com a incidência retroativa do atual Código Florestal a TACs anteriores à sua vigência, pois o tema estava afetado em sede de repetitivos pelo STJ (afetação pelo Recurso Especial nº 1.731.334/SP). (…)



    No caso, não há qualquer contradição, omissão, erro material ou obscuridade no v. acórdão embargado, no que tange à disciplina dos TACs anteriores ao Diploma Florestal vigente. 



    A impossibilidade da retroatividade tem sido prevalente no STJ, adotando-se a técnica do ‘tempus regit actum’, privilegiando o ato jurídico perfeito e a vedação ao retrocesso ambiental.



    É caso, pois, de rejeição ” (fls. 2-3, doc. 5). 



    8. Ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, este Supremo Tribunal reconheceu constitucionais os arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal. Nesse julgamento, este Supremo Tribunal não decidiu sobre a aplicação retroativa do novo código florestal aos termos de ajustamento de conduta firmados sob a vigência do código florestal anterior. 



    Assim, a análise da decisão reclamada conduz à conclusão de não se ter por demonstrada identidade material entre o julgado reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e apontadas como paradigmas, a inviabilizar o uso da reclamação. Assim, por exemplo:



    “Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



      Os documentos apresentados demonstram que o caso envolve discussão sobre a comprovação do cumprimento das obrigações pactuadas entre o reclamante e o Ministério Público Estadual, em sede de execução de Termo de Ajustamento de Conduta, não havendo, consequentemente, juízo específico acerca dos dispositivos impugnado na ADI 4.902 (Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADI 4902 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)” (Rcl, n. 35.992, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2019).



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).



    Patente a ausência de identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento dos acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal, tendo-se desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos. 



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011) 



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora